Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726362-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DO SACRAMENTO PASSOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BONSUCESSO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por João do Sacramento Passos contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a antecipação de tutela deferida (ID no 19966710, págs. 1-8). 2. Homologo o pedido de desistência do recurso (ID no 20336619) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 3. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO